Tribunal: STF
Processo: Rcl 47950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Atrhol - Agencia e Transportes Horizontina Ltda. alega ter a Juíza do Trabalho da Vara do Trabalho de Montenegro, no processo n. 0020707-48.2020.5.04.0261,  descumprido a orientação firmada na ADC 48, na qual se assentou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007.

 Narra ter sido reconhecido o vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da Lei n. 11.442/2007, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma supracitado, a atrair a competência da Justiça Comum.
 
Requer a cassação da decisão reclamada e a consequente remessa dos autos à Justiça Comum.

Foi deferida liminar para que fossem sobrestados os autos originários.

Foram apresentadas informações pelo órgão reclamado.

A parte beneficiária apresentou contestação, na qual alegou, em síntese, que o debate travado na origem versa sobre a existência de elementos configuradores da relação de emprego, aduzindo que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a causa. 

A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, com a consequente cassação da decisão liminar. Frisou que a orientação firmada no paradigma invocado não alcança ações com fundamento autônomo de fraude no vínculo empregatício, não havendo falar em incompetência da Justiça do Trabalho. 

Após, neguei seguimento à reclamação por entender ausente a aderência estrita com o objeto da ADC 48.

Sobreveio agravo interno no qual a reclamante aduz que é competência da Justiça comum decidir sobre existência dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 para a caracterização da relação comercial com transportador autônomo de cargas.

A parte agravada não apresentou contraminuta.

2. Reconheço a perda superveniente do objeto da reclamação.

Em consulta às informações constantes do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifico que o processo originário foi julgado extinto, tendo sido indeferidos os pedidos do ora beneficiário. 

Não subsiste, assim,  o interesse de agir da reclamante.

3. Em face do exposto, julgo prejudicado agravo interno.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente